Tribunal: STF
Processo: HC 162295
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO À IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA DECISÃO QUE, DE FORMA SUCINTA, RECEBE A DENÚNCIA EM FEITO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Embora a ritualística do Júri contenha especificidades que a diferem do processo comum ordinário, não há razão para se exigir fundamentação mais pormenorizada em ato judicial que recebe a denúncia para essa sorte de crimes. 



    2. Com o julgamento do Agravo em Recurso Especial, assim como do Agravo em Recurso Extraordinário, ambos com certidão de trânsito em julgado, perde o objeto o tema da execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição



    3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    4. Agravo regimental desprovido.